Tribunal: TJES
Processo: 5000583-82.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-82.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000583-82.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLI RODRIGUES.

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE INFORMAÇÃO E FALHA INFORMACIONAL. NULIDADE DO PACTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO DEVIDA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL MANTIDO.
QUANTUM
PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARLI RODRIGUES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 852746099-51, reconhecer a prescrição trienal, condenar o recorrido à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, autorizando-se a compensação de valores.

2. Em suas razões recursais, a consumidora suscita a incidência da prescrição quinquenal e a necessidade de restituição em dobro do indébito, pleiteando ainda o afastamento da compensação de valores, sob a tese de amostra grátis, e a majoração da verba indenizatória extrapatrimonial.

3. Em contrarrazões, a instituição financeira recorrida suscita preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, defende a validade do negócio jurídico e a manutenção da sentença quanto aos critérios de restituição e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a tempestividade da insurgência e o prazo prescricional aplicável à espécie, analisando a viabilidade da restituição em dobro e a legalidade da compensação do crédito disponibilizado frente à alegação de fornecimento não solicitado, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
INDEFERE-SE
a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões, porquanto a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de novos recursos, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.026 do CPC. Verificado que o recurso inominado foi protocolado tempestivamente após a ciência da decisão integrativa que rejeitou os aclaratórios, não subsiste o óbice alegado.

6. Destaca-se, inicialmente, que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7. Nesse passo, verifica-se que a sentença comporta reforma no que tange ao prazo prescricional, uma vez que a pretensão reparatória por falha na prestação do serviço bancário atrai a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da regra trienal aplicada na origem. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, de modo que o marco prescricional deve ser fixado em 22/01/2020, considerando a propositura da lide em 22/01/2025.

8. Superada a prejudicial, denota-se que a instituição financeira não logrou demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a real natureza do negócio jurídico, o que evidencia o vício de consentimento da consumidora. Nesse contexto, a manutenção da nulidade do ajuste é medida que se impõe, ante a inobservância da transparência e da boa-fé objetiva que devem nortear as relações de consumo.

9. Destarte, a declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o dever de restituição mútua das partes ao
status quo ante
, de modo que a compensação revela-se medida imperativa para obstar o enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a regra prevista no artigo 39, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não encontra aplicação quando o objeto da lide é moeda corrente ingressa na esfera patrimonial da parte, sob pena de transformar a prestação jurisdicional em fonte de lucro indevido. Portanto, a compensação é imposição lógica da nulidade contratual, garantindo que o banco restitua o que cobrou indevidamente enquanto a autora abate o montante que efetivamente recebeu.

10. No que tange à forma de devolução dos valores, a sentença igualmente deve ser mantida, uma vez que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS estabeleceu marco temporal de modulação, restringindo a repetição em dobro automática aos contratos firmados após 30/03/2021. Assim, tratando-se de pactuação ocorrida no ano de 2016, a restituição deve se dar de forma simples, porquanto o caso atrai a incidência da regra vigente à época da contratação, mantendo-se o indébito limitado ao período não atingido pela prescrição ora reconhecida.

11. Por fim, quanto aos danos morais, em que pese o inconformismo da recorrente, a sentença não comporta reforma. Inobstante a falha na prestação do serviço e a configuração do dano extrapatrimonial, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de origem revela-se razoável e proporcional à lesão, não se verificando irrisoriedade que justifique a intervenção desta Corte Recursal, especialmente à míngua de circunstância excepcional que demonstre maiores decorrências da violação aos direitos de personalidade da autora.

12. Ademais, o montante fixado atinge adequadamente os escopos de reparação e compensação, bem como o efeito pedagógico do instituto, guardando correspondência com a lesão efetivamente verificada. Ressalte-se que a revisão de valores em sede de recurso inominado, conforme a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais, somente se autoriza quando o montante for exorbitante ou irrisório, o que não se vislumbra na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença no que tange ao prazo prescricional, fixando-o como quinquenal, devendo a instituição financeira restituir, de forma simples, os valores descontados a partir de 22/01/2020, mantendo-se a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à compensação e aos danos morais, cujos valores finais deverão ser apurados por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença.

14. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)